Tribunal: TJBA
Processo: 0335524-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335524-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

APELADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MORA DA CONTRATADA CONFIGURADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 60 DIAS PREVISTA NO CONTRATO. TERMO FINAL EM 29/04/2010. VISTORIA DO IMÓVEL EM 22/02/2011. ENTREGA DO IMÓVEL EM 16/06/2011. ATRASO INEQUÍVOCO NA ENTREGA DO BEM. COMPROVADO OBSTÁCULO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA APELADA. DÉBITO DA PARCELA DE FINANCIAMENTO. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE EM 05/04/2011. FINANCIAMENTO CONDICIONADO À AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. REPARAÇÃO DEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES CORRETAMENTE FIXADOS. TERMO INICIAL FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. TERMO FINAL A ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DESTA CORTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRETENSÃO DA COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO PRESCRITA. DANO MORAL FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº
0335524-16.2013.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante
ALEXANDRA CORREIA DOS SANTOS
e apalado

GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA